Tribunal: TJSP
Processo: 1033755-28.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Inscrição indevida de débito em nome da autora em cadastros de inadimplentes de órgão de proteção ao crédito – Ausência de demonstração da relação jurídica subjacente autorizadora da anotação questionada – Acolhimento da pretensão declaratória de inexigibilidade da dívida questionada – Dever de indenizar, todavia, afastado – Dano moral não configurado – Existência

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Inscrição indevida de débito em nome da autora em cadastros de inadimplentes de órgão de proteção ao crédito – Ausência de demonstração da relação jurídica subjacente autorizadora da anotação questionada – Acolhimento da pretensão declaratória de inexigibilidade da dívida questionada – Dever de indenizar, todavia, afastado – Dano moral não configurado – Existência de desabonos creditícios anteriores em nome da demandante que não guardam relação com o débito objeto dos autos – Incidência do enunciado da Súmula 385 do C. STJ – Recurso provido em parte.*